Tribunal: TJSP
Processo: 2050017-18.1993.8.26.0142
Classe: Remessa Necessária Criminal / Desacato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REABILITAÇÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Criminal no 2050017-18.1993.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é
recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido ANTONIO
FRANCISCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 2050017-18.1993.8.26.0142
Recorrente: MM. Juiz de Direito "Ex Officio"
Recorrido: Antonio Francisco de Oliveira
Comarca: Colina
Voto no 23.099
REEXAME
NECESSÁRIO

REABILITAÇÃO
CRIMINAL
DESACATO
CONCESSÃO EM
PRIMEIRO
GRAU

REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS REABILITAÇÃO CONFIRMADA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário da r. decisão
de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Colina acostada
a fls. 26/29 (apenso), que, ante o preenchimento dos requisitos
legais necessários, deferiu o pedido de reabilitação criminal
formulado por Antônio Francisco de Oliveira.
Inexistindo recurso voluntário das partes, o
presente recurso foi remetido de ofício a este E. Tribunal de
Justiça, com base na previsão do art. 746, do Código de Processo
Penal.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento do reexame necessário (fls.
131/132, dos autos principais).
É o relatório.
O
reexame
necessário
não
comporta
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recorrido foi condenado à pena de dez dias-
multa (CR$569.800,00) pela prática do crime de desacato.
A condenação transitou em julgado, nos
termos do quanto certificado em 21 de fevereiro de 1.995 (fl. 11,
do apenso).
Conforme ponderado pela Douta Procuradoria-
Geral de Justiça, "foi julgada extinta a punibilidade das penas impostas
a Antônio Francisco de Oliveira há mais de dois anos. O requerente
apresentou comprovantes de residência e de trabalho. Não há notícia de
novo envolvimento em infração penal após a extinção da punibilidade"
(fl. 132, dos autos principais).
Os demais requisitos estabelecidos nos artigos
93 e 94, do Código Penal, foram devidamente preenchidos, pois o
recorrido teve seu bom comportamento público e privado
declarado por pessoa idônea a fl. 14 (apenso).
Deste modo, a reabilitação criminal era medida
de rigor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa
necessária.
AMARO THOMÉ
RELATOR